Tribunal: STF
Processo: HC 261342
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Evandro Ferreira Maciel impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de roubo duplamente majorado – art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 



    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito absolutório por suposta violação ao art. 226 do CPP, eis que “houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório.”. 



    O impetrante pretende, em síntese, “o reconhecimento da nulidade pelo rito do reconhecimento irregular na fase do IP e ausência de reconhecimento em juízo (por ter sido réu revel), em afronta ao art. 226 do CPP e inciso LVI, do Art. 5º da CF/88, com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386, do CPP”, bem como “a declaração de inexistência de provas autônomas de autoria, para absolver o paciente EVANDRO FERREIRA MACIEL confirmando a sentença absolutória de 1º grau”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 12/08/2025). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):



    No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria. A leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, por exemplo (fls. 298- 301, destaquei):



    [...] Inobstante a vítima ter relatado que inicialmente lhe foi enviada uma fotografia de Evandro e indagada se seria o autor do crime, ela compareceu à delegacia cerca de um mês após o fato, ocasião em que foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal através do vidro, sendo-lhe postas em uma sala três homens, dentre eles o apelado. Na oportunidade, reconheceu Evandro, sem dúvidas, como autor do crime. 



    Outrossim, seria plausível que em razão do tempo, não se lembrasse das compleições do recorrido. No entanto, em outra oportunidade, no dia 11.10.2017, ao ser ouvida, confirmou a identificação do acusado e, além disso, narrou as características físicas e vestimentas que ele utilizava na data dos fatos.



    [...] Por sua vez, ainda que o reconhecimento realizado pela ofendida, não tivesse atendido a todas as formalidades legais, se encontra em total harmonia e coesão com os elementos probatórios produzidos e foi ratificado em juízo, mostrando-se apto a gerar certeza quanto à autoria do crime [...] corroborando com o reconhecimento feito, conforme prova oral produzida em juízo, os autores do roubo moravam perto da escola em que Fracineide trabalhava, fato confirmado pelos vizinhos da escola. Ainda, terceiros contaram para ela quem eram os autores do roubo. Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório [...].



    Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório dos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório.



    No tocante ao pleito absolutório, no sistema de valoração das provas no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente. 



    Ao concluir pela condenação do recorrente, o Tribunal estadual ressaltou que o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima, corroborado pelas declarações testemunhais (vizinhos da escola), infirma a autodefesa apresentada. Portanto, é irrefutável que o ora recorrente foi o autor dos delitos de furto descritos nos autos. 



    Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao entender pela autoria do réu no cometimento dos crimes em apreço, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a absolvição, como pretendido.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente